Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMÓVEL PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública em face da Segunda Vara da Fazenda Pública, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor do Distrito Federal. 2. Nos termos do artigo 2o, § 1o, II, da Lei no 12.153/09, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para processar e julgar as causas que versem sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.